Tribunal: TJES
Processo: 5013499-90.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Liminar; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013499-90.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS GONCALVES RODRIGUES
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5013499-90.2022.8.08.0035

RECORRENTE.: VINICIUS GONCALVES RODRIGUES.

RECORRIDO.: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

JUÍZO SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONSUMIDOR NÃO COMPROVA TER NOTIFICADO O FORNECEDOR A RESPEITO DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que no ano de 2018 solicitou a rescisão contratual da prestação de serviços educacionais com a Recorrida. Contudo, a parte ré não efetuou a baixa da matrícula do Recorrente, gerando faturas. Em razão da inadimplência, houve a negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

A parte ré defendeu que não praticou ato ilícito, haja vista que as cobranças são legítimas, de modo que agiu no exercício regular do seu direito, afastando a responsabilidade civil pelos fatos narrados na petição inicial.

A sentença assim concluiu por não acolher os pedidos autorais, julgando os pedidos autorais improcedentes (ID 8919457).

O Recorrente inconformado com a sentença, interpôs recurso inominado, alegando, resumidamente, que em razão da negativação de seu nome, ficou impossibilitado de adquirir um veículo automotor. Assim, entende que o juízo
a quo
não aplicou corretamente o direito, de modo a ensejar a reforma da decisão de primeiro grau.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira, conforme documento de ID 8919459.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade ao fornecedor, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o consumidor teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, pelo fato de não ter realizado o pagamento das mensalidades, no ano de 2018.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente alega que teria solicitado o cancelamento da matrícula, porém, a parte Recorrida, em razão do inadimplemento das mensalidades, negativou o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, tendo o juízo
a quo
entendido que não houve irregularidade por parte do fornecedor, julgando a demanda improcedente.

Ocorre que, apesar de o Recorrente não ter estudado na instituição de ensino superior, não comprovou nos autos que comunicou tempestivamente a ré a respeito de sua intenção de não mais cursar na referida faculdade. Com isso, houve o lançamento das faturas correspondentes às mensalidades e que não foram quitadas pela parte autora.

Constatei que somente no dia 17 de maio de 2018 a parte autora notificou por e-mail o Recorrido a respeito do cancelamento da matrícula, como se verifica no ID 8919326, p. 4.

Desse modo, não restam dúvidas de que a parte Recorrida agiu no exercício regular do seu direito, nos termos do artigo 188, inciso I do Código Civil c/c com o artigo 14, § 3º inciso II do CDC, ao realizar a negativação do nome do Recorrente nos cadastros de proteção ao crédito.

Neste cenário, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, porém, suspendo a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)